Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-31.2011.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002149-31.2011.8.11.0024
RECORRENTE: VALDEVINO CORREA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDEVINO CORREA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81140454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO INCOMUM DA PROMOTORA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAQUELAS PREVISTAS NO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDUTA SUPOSTAMENTE VICIADA NÃO DETALHADA PELA DEFESA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO A TEOR DO ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.
1. É incabível o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por atuação incomum da promotora de justiça, quando essa referência não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal. Ademais disso, a defesa do apelante não detalhou a conduta supostamente viciada a ponto de influenciar o Conselho de Sentença, isso sem contar que, a matéria também não foi arguida na sessão de julgamento conforme dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não restando demonstrado, no processo qualquer prejuízo à defesa, não se declara nulidade, por força do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. Embora os dois crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) imputados ao apelante, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo modus operandi, não há comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, sendo, pois, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão combatido foram desprovidos, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos desprovidos.” (Id. 92241991)
Nas razões do recurso especial, o recorrente almeja a aplicação do crime continuado ao caso e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça (Id. 96783956)
Recurso tempestivo (Id. 97393470).
Contrarrazões (Id. 101225453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto aos pleitos de reconhecimento da continuidade delitiva e redimensionamento da pena-base, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente sequer apontou quais dispositivos legais teriam sido violadas pelo acórdão objurgado, bem como não expôs em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente além de não indicar quais dispositivos legais restaram violados, não expôs em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, incidindo o óbice sumular em testilha.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais observa-se que o recorrente não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou os dispositivos legais objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, a tese aventada pelo recorrente de reconhecimento do crime continuado, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADES. QUESITOS. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. PRECLUSÃO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 571, VIII, do CPP, a arguição da nulidade em sessão plenária deve ser formulada logo depois de ocorrer, sob pena de preclusão, sobretudo, na espécie, em que todos os quesitos obrigatórios foram submetidos à indagação dos jurados e as assertivas foram formuladas sem causar nenhuma perplexidade, tanto que, após a leitura dos quesitos e a indagação às partes nenhum requerimento ou reclamação foi solicitado.
2. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, reconheceu que não houve liame subjetivo entre os delitos, pressuposto necessário para a configuração do crime continuado. Para desconstituir essa conclusão, necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 673.250/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTOS ATACADOS. HOMICIDIO CONSUMADO E TENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP QUE NÃO SE VERIFICA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUM. 7/STJ.
1. O agravo regimental é tempestivo e foi rebatido o fundamento da decisão agravada - Súm. n. 182/STJ. Da mesma forma a decisão que inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, 283 do STF, afastando-se, ainda, a suposta violação do art. 619 do CPP, foi igualmente impugnada, por ocasião do agravo em recurso especial.
2. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP. Ademais, vale lembrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o magistrado não está obrigado a enfrentar de maneira direta todas as teses manifestadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados pelo julgador tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. O fato de a vítima ter mudado de endereço por ter ficado assustada como que aconteceu, justifica a elevação da básica a título de consequências do delito.
4. A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. A alteração do quantum de redução da tentativa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Pacífico é o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, além dos requisitos de ordem objetiva (ut, AgRg no HC 478.796/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 30/05/2019).
6. Maiores digressões acerca do tema demandariam reexame minucioso do conjunto fático-probatório, o que é defeso em sede de recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. Agravo regimental provido, para, afastada a incidência da Súm. n. 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial para conhecer, em parte, do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.” (AgRg no AREsp 1859174/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) (destaquei)
Registre-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça